Tribunal: TJSP
Processo: 2287916-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287916-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente
ARISSON JOHNSON MORAES BARRETO e Impetrante LUCIENE SANTOS
JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
2
Voto:
34186
Habeas Corpus:
2287916-59.2020.8.26.0000
Comarca:
Praia Grande
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1503296-02.2020.8.26.0536
Paciente:
Arisson Johnson Moraes Barreto
Impetrante:
Luciene Santos Joaquim
Vistos.
A
advogada
Luciene
Santos
Joaquim impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Arisson Johnson Moraes Barreto, alegando constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente no processo no 1503296-02.2020.8.26.0536,
ao qual responde como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo
157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva, com a expedição de alvará de soltura, alegando a
ausência dos requisitos necessários à custódia cautelar, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
3
insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, além da
presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como
primariedade e residência fixa. Subsidiariamente, requer a aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Aduz excesso de
prazo para a realização da audiência de instrução, a qual foi
designada para 1o de março de 2021.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
13/14).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 19).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 22/25).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
delito e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, em 29 de
outubro de 2020, em concurso com Thiago da Conceição do Ó e
Alexandre Pessoa dos Santos, mediante grave ameaça exercida com
simulação de porte de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta
pertencente a Mirna Gois de Sousa e tentou subtrair uma bicicleta
pertencente a Marcio Lourenço de Aguiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
4
Segundo
a
denúncia,
“os
denunciados, previamente conluiados e agindo em concurso de
agentes, decidiram roubar bens, razão pela qual se deslocaram até o
local dos fatos. Já na via citada, os denunciados avistaram as vítimas
conduzindo suas respectivas bicicletas pela ciclovia, e decidiram
abordá-las. Ato contínuo, os denunciados cercaram a vítima Marcio e
anunciaram o roubo dizendo: 'aí coroa, perdeu', ao mesmo tempo em
que THIAGO desferiu um chute contra o ofendido, o qual revidou a
agressão. Nesse instante, o denunciado THIAGO deixou o ofendido
Marcio com os denunciados ARISSON e ALEXANDRE e avançou sobre
a bicicleta em que estava a vítima Mirna, desferindo um chute na
perna da ofendida e proferindo xingamentos contra ela. No momento
em que Marcio conseguiu se desvencilhar dos denunciados ARISSON e
ALEXANDRE e tentou impedir a ação de THIAGO contra sua
namorada, dando um chute na bicicleta em que ele estava e fazendo-o
cair ao chão, foi ameaçado por ARISSON que, colocando a mão na
cintura e simulando estar armado, disse: 'vou te dar um tiro'. Na
sequência, THIAGO se levantou e passou a desferir socos contra o
braço da ofendida Mirna, no intuito de conseguir subtrair a bicicleta,
sendo que, diante das agressões, a vítima acabou largando a bicicleta,
ocasião em que THIAGO arrancou a correntinha da vítima e gritou
para ela: 'sua vagabunda, me entrega o celular'. Em seguida, THIAGO
e ARISSON se evadiram do local, a bordo da bicicleta da vítima e em
poder da correntinha subtraída. Enquanto aguardavam a chegada de
uma viatura, as vítimas foram informadas por dois transeuntes que
um dos roubadores havia se escondido na faixa arenosa, entre os
banhistas. Guardas municipais estavam de serviço quando o CICOE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
5
repassou informações do roubo de bicicleta que havia acabado de
ocorrer no calçadão da praia. Diante das informações, especialmente
as características da bicicleta subtraída, a equipe se deslocou
rapidamente até a área indicada e, ao se aproximarem do local, se
depararam com os indiciados THIAGO e ARISSON em desabalada
carreira na bicicleta roubada, sendo realizada a abordagem.
Informalmente, de pronto, ARISSON confessou a prática do crime em
tela. Na sequência, a equipe foi até o local onde estavam as vítimas e,
lá chegando, foram informados pelas próprias vítimas que um dos
autores estaria sentado na areia da praia, tentando se esconder entre
os banhistas. Ato contínuo, foi realizada a abordagem do indiciado
ALEXANDRE na faixa arenosa, sendo que, na sequência, as vítimas se
aproximaram e o reconheceram, com absoluta certeza, como sendo
um dos autores do roubo em questão. Ainda, as vítimas reconheceram
os indiciados THIAGO e ARISSON, também sem qualquer sombra de
dúvidas, como os outros dois autores do crime, inclusive
individualizando as condutas de cada um. A vítima Mirna passou por
atendimento médico, vez que havia suspeita de luxação em um dos
braços, em razão das agressões sofridas durante o roubo. O roubo da
bicicleta da vítima Marcio somente não se consumou em razão de
circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que, apesar
da violência e grave ameaça empregadas, não conseguiram se evadir
em poder do bem visado, por força da rápida reação da vítima, que
impediu a subtração do objeto”.
Trata-se, como se vê, de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
6
graves, cometidos mediante grave ameaça à pessoa, que vêm
atormentando
e
atemorizando
a
população,
abalando
a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as
circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso
II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública
e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo.
No caso em questão, a autoridade
apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes
de autoria (denúncia supramencionada) e provas da existência do
crime (auto de prisão em flagrante e prova oral), indicou a
necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da
instrução processual: “[...] a vítima ter passado por atendimento
médico com suspeita de luxação em um dos braços, decorrente das
agressões sofridas durante o roubo. Houve emprego de violência física
contra as vítimas, frisando que os indiciados ainda se faziam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
7
acompanhados na empreitada criminosa por outros delinquentes que
lograram fugir. O delito cuja autoria é imputada aos investigados é
gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se
garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312
do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de roubo no caso
concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em
tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea
para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes
termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art.
282). Em outras palavras, a gravidade da infração e suas
circunstâncias peculiares, mormente a grave ameaça, para subtração
de bem, capaz de incutir temor na vítima e de revelar desprezo pelos
valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como
garantia da ordem pública contra investidas semelhantes. Ademais, a
medida é conveniente para a instrução, assegurando a colheita
regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão do
investigado ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a
imputação”.
Portanto, a r. decisão que decretou
a prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo
312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Não se ignora que o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
8
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se
mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão.
Explica-se.
O artigo 282 do Código de
Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes
que devem ser observadas quando da individualização da medida
cautelar a ser empregada, ou seja, estabelece os requisitos de
necessidade e de adequabilidade da medida ao caso concreto.
Entre esses requisitos, encontram-
se, em termos gerais, a necessidade de garantir a efetividade e a
finalidade do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do
delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado
ou acusado (inciso II).
Assim,
existindo
indícios
suficientes de autoria e prova da existência do crime, condições
essenciais à aplicação de qualquer medida cautelar, o julgador
deverá analisar, norteado pelo princípio da proporcionalidade e
considerando os critérios de imperatividade e de adequabilidade,
qual medida melhor se adapta ao caso concreto.
In casu, não se pode desconsiderar
a gravidade do delito e as circunstâncias em que se deram os fatos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287916-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34186
9
trata-se de dois crimes de roubo em concurso de agentes, com
emprego de violência real, a qual causou luxação em uma das
vítimas.
Cumpre anotar que não há afronta
ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Quanto a audiência de instrução,
cabe ao Juízo de primeiro grau adequar a pauta de julgamentos
conforme a conveniência e os demais processos que tramitam pela
Vara, não cabendo a esta Corte interferir a respeito, sobretudo
considerando-se que a audiência não está designada para data
longínqua.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.